Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713418-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANYELA OLIVEIRA DA SILVA E JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS em favor de JOÃO VITOR ANDRADE DOS SANTOS, em face da decisão (ID 34807021 - Págs. 1/2) proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, no Processo no 0703343-92.2022.8.07.0010, que DECLINOU A COMPETÊNCIA para a Vara Criminal de Valparaíso/GO. Em suas razões (ID 34807018 - Págs. 1/8), o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante, em 21/4/22, pela suposta prática de crime de roubo majorado (art. 157, § 2o c/c 157, § 2o-A, I, do CP) e que, após a audiência de custódia, o Juiz responsável decretou a incompetência do Juízo e declinou a competência para a Vara Criminal de Valparaíso/GO. Defende que a decisão que decretou a prisão preventiva é nula em razão da incompetência do Juízo e cita o art. 5o, LXV e LXVI da CF. Aduz que há constrangimento ilegal quando alguém fica preso por mais tempo do que determina a lei (art. 648, III, CPP: A coação considerar-se-á ilegal: III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo e art. 5o, LXXVIII, da CF). Salienta que o paciente é pessoa trabalhadora, responsável, tem residência fixa e possui um filho, não oferecendo qualquer risco à sociedade. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente, expedindo-se o alvará de soltura. Subsidiariamente, postula o decreto de algumas das medidas cautelares diversas da prisão, como o comparecimento regular em juízo ou a proibição de ausentar-se da comarca sem a devida autorização. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. A ordem não deve ser conhecida. Observa-se que a decisão proferida pelo Núcleo de Custódia do Distrito Federal declinou a competência para a Vara Criminal de Valparaíso/GO, nos seguintes termos (ID 34807021 - Págs. 1/2): “(...) O crime ocorreu em Valparaíso-GO. Assim sendo, a competência para conhecimento e processamento deste APF é da vara criminal de lá, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal. Nesta ocasião, foi realizada somente a entrevista sobre as circunstâncias da prisão, pois, como as forças policiais que prenderam os autuados e lavraram o flagrante são do Distrito Federal, qualquer intercorrência deve ser apurada pelas Corregedorias respectivas. No entanto, quanto à homologação do flagrante e decisão a respeito da situação prisional dos autuados, não tenho competência para proceder à análise, razão pela qual DECLINO A COMPETÊNCIA PARA A VARA CRIMINAL DE VALPARAÍSO/GO. Remetam-se os autos com extrema urgência àquela vara, ainda na data de hoje. Oficie-se à Corregedoria da PMDF, enviando a ela cópia desta ata, da mídia desta audiência e do exame de corpo de delito, para que possa apurar as agressões relatadas pelo autuado nesta audiência. Cumpra-se.”(...) Nota-se que o Juízo, quanto à homologação do flagrante e decisão a respeito da situação prisional do paciente, fundamentou não ter competência para proceder à análise, razão pela qual declinou a competência para a Vara Criminal de Valparaíso/GO. Constata-se ainda, que determinou a remessa dos autos com extrema urgência àquela vara. Os impetrantes buscam, por meio do presente Habeas Corpus, que a decisão seja declarada nula por incompetência e que seja revogada a prisão. A despeito de o impetrante aduzir que o paciente sofre constrangimento ilegal em face da prisão, por considerar decretada por autoridade incompetente, verifica-se que a decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia foi apenas de declínio de sua competência. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, pela ausência de interesse, uma vez que a prisão preventiva não foi decretada por Juízo incompetente, com fulcro no art. 27, III, c/c art. 89, III, ambos do RITJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 2 de maio de 2022 18:42:33. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator